Tribunal: TJMT
Processo: 1048976-61.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048976-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS - CPF: 899.944.851-72 (RECORRENTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1048976-61.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1048976-61.2025.8.11.0002

Recorrente:
Tessalia Helena Mella

Recorrido:
Mrv Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE IMÓVEL. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE POSIÇÃO SOLAR DA UNIDADE HABITACIONAL. SOL POENTE EM VEZ DE SOL NASCENTE. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos feitos em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado diante das particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A construtora, por intermédio de seu corretor, assegurou que a unidade habitacional possuía face voltada para o sol nascente, característica considerada essencial pela consumidora para aquisição do imóvel.

4.

A frustração da legítima expectativa relacionada à aquisição da casa própria ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

5.

O valor da indenização deve observar a gravidade da conduta, a intensidade do dano suportado, a capacidade econômica da empresa e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

6.

O montante fixado na sentença mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente da relevância da característica do imóvel para a consumidora e da desídia da empresa requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prestação de informação equivocada por corretor imobiliário acerca de característica essencial do imóvel configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor relacionada à aquisição da casa própria caracteriza dano moral indenizável. 3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as funções compensatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2o. Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1072394-31.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 23/04/2026, publicado em 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1048976-61.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1048976-61.2025.8.11.0002

Recorrente:
Tessalia Helena Mella

Recorrido:
Mrv Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Tessalia Helena Mella
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 360568360)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 360568361): defende a reforma da sentença a fim de que sejam majorados os danos morais.

Contrarrazões
(Id. 360568364): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1048976-61.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1048976-61.2025.8.11.0002

Recorrente:
Tessalia Helena Mella

Recorrido:
Mrv Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda

VOTO

Colenda Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto por Tessalia Helena Mella Alves Martins em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda.

Da narrativa inicial a autora alega que, ao buscar adquirir sua unidade habitacional no empreendimento "Cittá Splendore", comercializado pela recorrida, estabeleceu como condição essencial e determinante para a celebração do negócio que o imóvel fosse posicionado com face voltada para o sol da manhã (sol nascente), característica de especial relevância em razão do clima notoriamente quente da cidade de Cuiabá/MT.

Afirma que o corretor que a atendeu, atuando em nome e benefício da construtora, assegurou-lhe expressamente que a unidade no 701, Bloco 1, do referido empreendimento atendia a tal requisito. Confiando na informação prestada, celebrou o Contrato de Promessa de Compra e Venda no valor de R$ 373.384,00 (trezentos e setenta e três mil e trezentos e oitenta e quatro reais). Contudo, ao receber as chaves do imóvel, constatou que a unidade é, na realidade, voltada para o sol poente, recebendo a incidência solar no período da tarde, exatamente o cenário que buscava evitar.

Diante da constatação, buscou solução amigável mediante o envio de notificação extrajudicial à construtora, que, em contranotificação, admitiu textualmente ter havido "equívoco pontual de interpretação por parte do corretor de vendas, ao indicar que a unidade seria voltada para o sol nascente, quando, na realidade, trata-se de unidade voltada para o sol poente”.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao “quantum” indenizatório fixado a título de danos morais.

No caso em exame, a análise cuidadosa dos elementos dos autos revela que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, não reflete adequadamente as particularidades concretas do caso, que apresenta características que agravam a extensão do dano e justificam sua majoração.

O valor arbitrado a título de dano moral, deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Ao analisar os argumentos recursais, verifica-se que a frustração da legítima expectativa vinculada ao sonho da casa própria, aliada à desídia da empresa requerida, bem como à sua capacidade econômica, constitui elemento suficiente para justificar a majoração do valor da indenização por danos morais.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EVENTO PESSOAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS NÃO LIMITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais diante da suspensão do serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
O valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais mostrou-se desproporcional frente aos transtornos experimentados, sendo razoável a majoração, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: (...)
A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas à reparação do dano e à função pedagógica da condenação.
(...) (N.U 1072394-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)”.

Ponderando todos esses fatores, entendo que a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é medida que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto, cumprindo de forma mais efetiva as funções compensatória e pedagógica da reparação moral, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor da condenação título de danos morais, para a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1048976-61.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
TESSALIA HELENA MELLA ALVES MARTINS.

Recorrida(s):
MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA.

Relatora:
Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
21 A 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do referido diploma legal.

A MMa Juíza Relatora deu parcial provimento ao recurso da reclamante para
majorar
o valor da condenação a título de danos morais para a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Contudo, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Em seu voto, a ilustre Relatora consiga:

(...) Da narrativa inicial a autora alega que, ao buscar adquirir sua unidade habitacional no empreendimento "Cittá Splendore", comercializado pela recorrida, estabeleceu como condição essencial e determinante para a celebração do negócio que o imóvel fosse posicionado com face voltada para o sol da manhã (sol nascente), característica de especial relevância em razão do clima notoriamente quente da cidade de Cuiabá/MT.

Afirma que o corretor que a atendeu, atuando em nome e benefício da construtora, assegurou-lhe expressamente que a unidade no 701, Bloco 1, do referido empreendimento atendia a tal requisito. Confiando na informação prestada, celebrou o Contrato de Promessa de Compra e Venda no valor de R$ 373.384,00 (trezentos e setenta e três mil e trezentos e oitenta e quatro reais). Contudo,
ao receber as chaves do imóvel, constatou que a unidade é, na realidade, voltada para o sol poente, recebendo a incidência solar no período da tarde, exatamente o cenário que buscava evitar
.

Diante da constatação, buscou solução amigável mediante o envio de notificação extrajudicial à construtora, que, em contranotificação, admitiu textualmente ter havido "
equívoco pontual de interpretação por parte do corretor de vendas, ao indicar que a unidade seria voltada para o sol nascente, quando, na realidade, trata-se de unidade voltada para o sol poente
”. (...)
(Grifei)

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrida.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta, inibindo eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026